Tribunal: STF
Processo: HC 270168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcus Winicius Fernandes Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.058.959/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal - CP.
No âmbito do  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, a 3ª Câmara Criminal manteve a decisão de pronúncia. Posteriormente, submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença, foi proferida sentença condenatória, tendo sido aplicada a pena de 14 anos de reclusão.
Neste writ, a defesa sustenta a necessidade de uniformização de entendimento quanto à possibilidade de despronúncia posterior à condenação pelo Conselho de Sentença. Alega que, no caso concreto, inexistem testemunhas presenciais do fato, além da baixíssima qualidade do vídeo juntado pela autoridade policial, de modo a impedir o reconhecimento preciso de pessoas ou objetos.
Assevera, ainda, que o paciente deveria ter sido pronunciado, imperiosa a sua despronúncia.
Requer, ao final, a despronúncia do paciente em respeito aos princípios de presunção de inocência e in dubio pro reo. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava inexistência de indícios mínimos de autoria quanto ao paciente, com base na ausência de ratificação em juízo de depoimento de informante que o apontava como autor, além da baixa qualidade de vídeo apresentado pela autoridade policial, que não permitiria o reconhecimento de qualquer pessoa. 
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri, tendo interposto recurso de apelação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em razão do surgimento de um novo título judicial. 
5. A matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, por meio dos recursos próprios cabíveis, antes de sua preclusão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, da análise dos autos, verifica-se que, conforme a própria defesa menciona, o paciente já foi condenado pelo Tribunal do Júri, tendo sido inclusive interposto recurso de apelação.
Ora, esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia, na medida em que há o surgimento de um novo título.
(...)
Portanto, aplica-se ao caso a compreensão de que “é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie [...] a superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória” (AgRg no HC n. 889.766/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 3, p. 3, grifei)
O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter os recorrentes ao Júri, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso —, haja vista a constatação de condenação mantida pelas instâncias ordinárias, sendo posterior a suscitação de nulidade da decisão de pronúncia—e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito, há de de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, o que não é o caso dos autos.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente